Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001307-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), APARECIDA ANGELICA DE OLIVEIRA - CPF: 801.465.201-06 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

– TUTELA DE URGENCIA deferida em primeira instancia – SUSPENSÃO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de contratação, é suficiente para o reconhecimento de plausibilidade do direito. Ademais, a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo à parte autora e risco de resultado útil do processo, na medida em que os proventos são verbas de natureza alimentar.

Não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante. Ademais,

o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1029647-92.2023.8.11.0015 – Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – proposta por APARECIDA ANGELICA DE OLIVEIRA – deferiu tutela provisória de urgência, determinando que o requerido suspenda a cobrança de débito em questão, bem como se abstenha de incluir o nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária que arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, em suas razões alega em síntese, ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ainda, ausência de prazo razoável para atendimento da decisão liminar.

Defende excesso do valor da multa arbitrada.

Discorre sobre a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.

Requer a concessão do efeito suspensivo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da chance de grave e irreparável lesão ao Agravante.

O provimento do recurso, confirmando o efeito suspensivo, para cassar a decisão agravada no que concerne a determinação de suspensão do débito de prestações a titulo de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário.

Acaso não seja esse o entendimento deste Tribunal, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de fevereiro de 2024.

A liminar foi indeferida (id.n.º 199458664).

Contrarrazões (id.n.º 207374178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1029647-92.2023.8.11.0015 – Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – proposta por APARECIDA ANGELICA DE OLIVEIRA – deferiu tutela provisória de urgência, determinando que o requerido suspenda a cobrança de débito em questão, bem como se abstenha de incluir o nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária que arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade, ou não, da manutenção da decisão que deferiu a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, relativos a empréstimos não reconhecidos pela parte autora.

Em pese a alegações da parte Agravante, tenho que a decisão recorrida dever ser

mantida, eis que, numa analise perfunctória da questão, há motivos suficientes para que seja deferida a liminar.

Isto porque, a negativa de contratação, é suficiente para o reconhecimento de plausibilidade do direito.

Ademais, a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo à parte autora e risco de resultado útil do processo, na medida em que os proventos são verbas de natureza alimentar.

Não de se pode olvidar, por fim, a reversibilidade da medida postulada ante revogação, caso comprovada a regularidade da contratação ora questionada.

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do impugnado.

Quanto a
multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, esta, tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

O STJ tem orientação consolidada de que a ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (
REsp 1112862/GO
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Ademais, acerca do valor, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024